Tribunal: TJMT
Processo: 1005678-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005678-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), LORENZI ALVES CAMELO - CPF: 299.065.981-15 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE JESUS CAMELO - CPF: 631.468.351-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCOS PAULO MUNIZ - CPF: 020.592.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – DEPÓSITOS EM CONTA POUPANÇA – RESERVA DE CAPITAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE -
PRECEDENTE DO STJ
– AGRAVO PARCIAMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A aplicação da vedação contida no art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra razoável quanto ao valor que excede o montante referente à aposentadoria, uma vez que o bloqueio efetivado recaiu sobre reserva de capital, não ameaçando o sustento da agravante ou de sua família.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

No caso, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis. Isto porque o valor bloqueado (R$ 84.937,43) é bem superior ao valor percebido a título de aposentadoria (R$ 1.100,00), razão pela qual, não há se falar que a indisponibilidade de ativos financeiros efetivada tenha recaído exclusivamente sobre tal verba.

Recurso provido em parte apenas para decotar o valor percebido a título de aposentadoria, permanecendo restrito ao juízo o montante de R$ 83.837,43 (oitenta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LORENZI ALVES CAMELO e TEREZINHA DE JESUS CAMELO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000522-31.2018.8.11.0023, interposto em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, a fim de desbloquear o valor corresponde a R$ 84.937,43 (oitenta e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) da penhora realizada.

Em suas razões, sustentam os agravantes que são sitiantes de agricultura de subsistência, idosos e de pouca instrução, sendo que o avalista, Sr. Lorenzi, é anafalbeto e, a fim de que pudesse firmar a garantia, deveria ter sido feito mediante procuração pública, fato esse inexistente, tanto no pacto quanto nos autos.

Afirma que os executados não utilizavam da conta poupança de modo adverso e que o valor bloqueado via SisbaJud, na conta poupança da executada, seria destinado à sua saúde, bem como que o casal também contingenciava o valor para o pagamento do crédito, contratado com a própria exequente.

Defende ser imperioso que o bloqueio seja desfeito e que audiência de conciliação seja designada, em respeito ao processo e à possibilidade de meio menos gravoso de execução, vez que há possibilidade do exequente ver-se satisfeito por outras medidas alternativas, devendo ser dada oportunidades para que os executados cumpram seu quinhão de modo menos gravoso o possível.

Lado outro, assevera que o §2º do artigo 854, do CPC, determina a intimação pessoal da parte executada caso não exista patrono constituído nos autos para apresentação de defesa, intimação essa que não se verifica nos autos.

Aduz que o ato de bloqueio fora praticado sem que os executados tivessem defesa especializada constituída, sendo certo que deveria ser observado o princípio constitucional da menor onerosidade ao devedor devidamente expressa pelo artigo 805 do CPC e as garantias fundamentais.

Sustenta a necessidade de citação pessoal do executado; a impenhorabilidade de poupança; a ausência de intimação pessoal sem audiência prévia acerca do valor que fora bloqueado.

Argui que caberia ao exequente, quando do pedido de bloqueio, informar ao Juízo de que estavam presentes as condicionantes para a medida, contudo, não o fez e, ainda, que o credor principal da obrigação intentou junto ao Banco exequente negociação da dívida.

Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o desbloqueio total dos valores na conta poupança da agravante.

Subsidiariamente, caso mantido o bloqueio, roga pelo desbloqueio de montante de 40 salários mínimos.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até o julgamento de mérito do recurso (ID 123521460).

Contraminuta da parte agravada (ID 125655162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Banco do Brasil S/A em face de Marcos Paulo Muniz (devedor principal), Lorenzi Alves Camelo e Terezinha de Jesus Camelo, fundada em contrato de empréstimo rural (cédula rural pignoratícia), no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na qual consta como avalistas Lorenzi Alves Camelo e Terezinha de Jesus Camelo.

Os executados e avalistas foram citados, mas não efetuaram a quitação do débito e nem indicaram bens à penhora.

O Banco exequente requereu o prosseguimento do feito com a penhora e avaliação dos bens dados em garantia no contrato e, ainda, a penhora on-line de dinheiro em depósitos e aplicações financeiras, conforme art. 854, CPC/2015 em nome dos Executados até o limite atualizado do débito.

Deferido o pedido, foi bloqueada a quantia de R$ 84.937,43 (oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, de titularidade da executada TEREZINHA DE JESUS CAMELO.

A parte executada apresentou impugnação à penhora realizada, aduzindo que o dinheiro será utilizado para tratamento de saúde e requerendo seja liminarmente desfeito o bloqueio até que seja realizada a audiência de conciliação - para fins de proposta de pagamento.

Pugnou, também, caso assim não se entenda, seja feito desbloqueio até que os executados sejam intimados pessoalmente, vez que quando do ato não possuíam advogado constituído dos autos.

Requereu, ainda, a Pesquisa de bens em nome do devedor principal, para que se preserve dignidade dos executados e, em pedido subsidiário, caso mantido o bloqueio, seja desbloqueado montante igual a 40 salários mínimos em favor dos executados.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo, por entender que o valor penhorado não se refere à verba salarial e nem destinado à subsistência da família, indeferiu o desbloqueio da quantia penhorada.

Irresignados, os executados Lorenzi Alves Camelo e Terezinha de Jesus Camelo interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente ressalto que a Instância Revisora não pode conhecer de objeção processual, em sede de Agravo de Instrumento, quando tal questão ainda não foi submetida ao Juízo de 1º Grau, sob pena de manifesta supressão de Instância.

Por esta razão, deixo de imiscuir em relação a validade do contrato e responsabilidade dos fiadores, bem como aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

Na espécie, a parte agravante alega que a penhora on line, via SISBAJUD, recaiu em conta poupança utilizada exclusivamente para recebimento da sua aposentadoria e destinado à sua saúde, sendo, portanto, impenhorável, diante do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.

Referida norma tem por finalidade preservar a subsistência do devedor, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, afastando eventual constrição sobre ativos destinados ao seu sustento ou de sua família. Nesse viés, cumpre destacar que a citada vedação tem por objeto os proventos propriamente ditos e não a conta bancária em que são depositados.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora sobre proventos de aposentadoria do devedor que venha a acumular capital, ante a descaracterização de sua função eminentemente alimentar.

No caso dos autos, observa-se que a agravante Terezinha de Jesus Camelo recebe aposentadoria do INSS que gira em torno de R$ 1.101,00, conforme documentos de ID 74227830, sendo cumprido parcialmente o bloqueio na quantia de R$ 84.937,43 (oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

Nesse aspecto, a aplicação da vedação contida no art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra razoável quanto ao valor que excede o montante referente à aposentadoria, uma vez que o bloqueio efetivado recaiu sobre reserva de capital, não ameaçando o sustento da agravante ou de sua família.

Cabível, portanto, a manutenção da penhora realizada sobre o numerário excedente à aposentadoria na conta bancária da Sra. Terezinha de Jesus Camelo.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. - Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer do presente recurso, dada a ofensa à Súmula nº 267 do STF. - Ainda que a regra comporte temperamento, permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial, como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 25.397, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 14.10.08).

“Quando, porém, o valor relativo a salário ou verba afim não for consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do executado, passa a compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável Possibilidade, ainda, de manutenção da penhora de parte do valor penhorado, por não haver prova da sua origem - Agravo provido em parte.” (TJ-SP, AI 2021571-95.2020.8.26.0000, Relatora: Silvia Rocha, 29ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2020).

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis.

Isto porque o valor bloqueado (R$ 84.937,43) é bem superior ao valor percebido a título de aposentadoria (R$ 1.100,00), razão pela qual, não há se falar que a indisponibilidade de ativos financeiros efetivada tenha recaído exclusivamente sobre tal verba.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Assim, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Contudo, deve ser decotado da penhora online apenas o valor percebido a título de aposentadoria, permanecendo restrito ao juízo o montante de R$ 83.837,43, dada a perda da natureza alimentar da verba por compor a reserva de capital dos agravantes.

Ressalto, por fim, no que tange a insurgência quanto a sua não intimação para se manifestar sobre a juntada pelo credor com o intuito de penhora online, que não há essa exigência no ordenamento jurídico.

A norma processual vigente determina a sua intimação após a formalização da penhora, consoante determina artigo 841 do CPC e, compulsando os autos, observo que tal exigência fora cumprida.

Diante dessas considerações, conheço em parte do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para decotar o valor percebido a título de aposentadoria, permanecendo restrito ao juízo o montante de R$ 83.837,43 (oitenta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022